Tribunal: STF
Processo: MS 33227
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Contratação terceirizada de serviços de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na Central de Penas e Medidas Alternativas do TJRJ Legalidade. Pedido de ingresso no feito. Inexistência de litisconsorte passivo necessário. Não configuração de interesse jurídico direto a refletir sobre a esfera do sindicato agravante. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.



    1. A relação processual é espelho da relação jurídica constituída no caso concreto. Consectariamente, é imperioso avaliar os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do sindicato agravante, a fim de se perquirir eventual interesse jurídico na demanda.



    2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar o ingresso formal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado o Rio de Janeiro (SINDJUSTIÇA/RJ) no feito como litisconsorte passivo necessário, pois os efeitos da decisão são meramente reflexos a sua esfera de interesses. Precedentes.



    3. Não foram apresentados argumentos novos, aptos a modificar a decisão recorrida, não sendo merecedor de reforma o pronunciamento monocrático ora atacado, no qual se decidiu ser perfeitamente lícita, na espécie, a contratação por terceirização pelo TJRJ, de serviços de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na Central de Penas e Medidas Alternativas daquela Corte.



    4. Agravos regimentais não providos.